Tribunal: TJSP
Processo: 1503076-23.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503076-23.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ALESSANDRO NASCIMENTO GAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1503076-23.2018.8.26.0229 Comarca de Hortolândia.
Apelação Criminal no 1503076-23.2018.8.26.0229
2a Vara
Judicial de Hortolândia.
Apelante: Alessandro Nascimento Gaia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.345
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Hortolândia, que o
condenou como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, a sete anos, onze meses e oito
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
setecentos e noventa e três dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 2 de outubro de 2018, por volta das 22h15min, na Rua
Henrique Lisboa, Jardim Amanda, naquela cidade, juntamente
com a adolescente B.C.F.B., trazia consigo e guardava, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, quarenta e cinco porções
de cocaína, pesando 53,9g, vinte porções de “crack”, pesando
10g, e oito porções de maconha, pesando 31,4g, substâncias
essas entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica,
o
réu
Alessandro
Nascimento
Gaia
recorreu
pleiteando absolvição por falta de provas ou mitigação das
penas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1503076-23.2018.8.26.0229 Comarca de Hortolândia.
como pelo laudo de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína e maconha o material examinado, substâncias essas
entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 13/16 e 133/137).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou
ser traficante, alegando em Juízo ter sido acusado
injustamente pelos policiais militares por possuir antecedentes
criminais (fl. 7 e mídia digital).
Porém,
a
alegada
inocência
não
merecia mesmo credibilidade, pois se mostrou inverossímil e
isolada nos autos, não podendo prevalecer sobre as demais
provas.
Assim é que nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que, em patrulhamento por local
conhecido como ponto de venda de drogas, viram a menor
Brenda saindo de trás de um veículo, onde estavam o réu e
outra garota. Durante a abordagem, localizaram entorpecentes
e dinheiro na posse de Brenda, que admitiu ser olheira e
apontou o réu como traficante, com quem dividiria o dinheiro
arrecadado no final do dia. Noticiaram terem localizado uma
sacola plástica com o restante do tóxico próximo ao local da
abordagem (fls. 3/6 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1503076-23.2018.8.26.0229 Comarca de Hortolândia.
De sua parte, a adolescente B.C.F.B.
admitiu estar traficando no local dos fatos e apontou o réu
como o proprietário do entorpecente apreendido em seu poder,
com quem dividiria o valor arrecadado no fim do dia (fls.
152/156).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um
crime de tal gravidade a pessoa inocente, de modo que essa
prova era mesmo suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1503076-23.2018.8.26.0229 Comarca de Hortolândia.
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão
do réu, em local conhecido como ponto de venda de drogas,
aliadas à quantidade, variedade e à forma de
acondicionamento do entorpecente apreendido, em porções
prontas para entrega ao consumo de terceiros, não deixaram
dúvida quanto a se destinar o tóxico ao insidioso comércio,
ainda mais se considerada a confissão e delação da menor no
calor dos acontecimentos, que foi confirmado perante o Juízo
da Infância de Juventude, a espancar qualquer dúvida sobre
ter sido correta a condenação.
Ademais, irrelevante o fato de que não
tivesse sido o réu surpreendido a exercer qualquer ato típico
de mercancia, pois isto não se exige para a tipificação do crime
de tráfico.
Realmente, tal infração possui natureza
permanente, que se consuma com a simples posse do tóxico
pelo agente para fim de comércio sendo desnecessário seja ele
flagrado vendendo-o. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio
artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1503076-23.2018.8.26.0229 Comarca de Hortolândia.
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Demais disso, cabe frisar que se os
fatos tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no
sentido de que os policiais estariam tentando incriminá-lo
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento.
Frente a tais considerações, impossível
se afigura a pretendida absolvição, mostrando-se correto, tal
como posto, o decreto condenatório aqui impugnado.
Quanto à dosimetria, observa-se que o
douto magistrado sentenciante fixou a base um sexto acima do
mínimo, “porque colocou à venda substâncias entorpecentes
especialmente danosas à população” (fl. 163). No entanto, ocorre
que o réu agiu com dolo normal à espécie e, o fato de se tratar
de apreensão de cocaína e “crack”, por si só não justificava
tratamento punitivo mais rigoroso, até porque o legislador não
considerou o potencial alucinógeno como fator de agravamento
da sanção.
Dessa forma, a base deve retornar ao
menor patamar, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, e mantido o aumento de um sexto pela
comprovada reincidência (fls. 157/159), as penas alcançam
cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1503076-23.2018.8.26.0229 Comarca de Hortolândia.
três dias-multa, no piso mínimo.
De outra parte, a causa de aumento
prevista no inciso VI, do artigo 40 da Lei no 11.343/06 foi bem
reconhecida, em face do envolvimento de adolescente no
delito, e o aumento de um sexto se revelou adequado, de modo
que as penas atingem o total definitivo de seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-
multa, no piso mínimo.
Cuidando-se de réu reincidente era de
fato inviável a aplicação em benefício dele do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da lei especial, e, pela mesma razão e em
face do montante da sanção carcerária imposta, o regime
prisional inicial fechado era o único possível na espécie.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -